Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO INDICADO NA FATURA. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. INOCORRÊNCIA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação ocorreu de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
2. A relação jurídica entre cliente e instituição bancária, consumidor e fornecedor de serviços respectivamente, amolda-se aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ.
3. O contrato de cartão de crédito com cláusula que especifica a consignação em folha de pagamento, devidamente assinado pelo contratante, afasta a abusividade ou falha ao dever de informação.
4. O desconto efetuado dentro do parâmetro legal e conforme o pactuado livremente entre as partes afasta a incidência do dano extrapatrimonial e a obrigação de repetição indébito.
5. Recurso conhecido e desprovido.